Tribunal: TJES
Processo: 0003031-70.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003031-70.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: STARLYN DOS SANTOS SANTANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO PARCIAL INSUFICIENTE. FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face da sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que o condenou à pena de 14 anos de reclusão e 6 meses e 11 dias de detenção, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 1.400 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas majorado), e no art. 307, do Código Penal (falsa identidade), em concurso material (art. 69, CP). A defesa recorre buscando (
i
) redimensionamento das penas-bases ao mínimo legal; (
ii
) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de tráfico; (
iii
) aplicação da fração mínima da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas, e; (
iv
) redução do número de dias-multa ante a hipossuficiência do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (
i
) definir se a pena-base do crime de tráfico de drogas e de falsa identidade pode ser reduzida ao mínimo legal; (
ii
) estabelecer se a confissão parcial do réu autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (
iii
) determinar se é cabível a aplicação da fração mínima de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, e; (
iv
) avaliar se é possível a redução da quantidade de dias-multa fixada, em razão da alegada hipossuficiência econômica do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena-base do crime de tráfico foi fixada em 10 anos de reclusão com base em fundamentação idônea: prática do crime enquanto foragido (culpabilidade), existência de condenação anterior (antecedentes), uso de instrumentos como radiocomunicador e balança de precisão (circunstâncias do crime) e quantidade e variedade significativa de entorpecentes (art. 42, da Lei nº 11.343/2006).
4. A pena-base pelo crime de falsa identidade também foi corretamente majorada, pelas mesmas razões: prática durante situação de fuga e maus antecedentes, com fixação da reprimenda em 6 meses e 11 dias de detenção.
5. A confissão parcial do réu, limitada à posse de pequena quantidade de maconha para uso pessoal, não autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do CP, conforme Súmula 630 do STJ, que exige admissão da traficância.
6. A fração de aumento de 1/5 (um quinto) pela causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas, foi devidamente justificada pela apreensão de duas armas de fogo e grande quantidade de munições, revelando maior reprovabilidade da conduta.
7. A quantidade de dias-multa (1.400) está em conformidade com a pena-base fixada e o valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo legal. A alegação de hipossuficiência deve ser analisada na fase de execução, não cabendo redução em sede recursal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, 40, IV e 42; CP, arts. 59, 61, I, 65, III, "d", 67, 69 e 307.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.163.785/SP, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025, DJE 25.02.2025; STJ, AgRg-HC 770.047/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06.12.2022, DJE 13.12.2022; STJ, AgRg-REsp 2.092.741/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 16.11.2023; STJ, AgRg-AREsp 2.272.682/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 30.11.2023, DJE 07.12.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003031-70.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: STARLYN DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s) do reclamante: GABRIEL SIMOES ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Starlyn dos Santos Santana
, inconformado com a
s
entença pro
ferida
pelo Magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Linhares

no id.
13679310
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
no primeiro grau

às fls. 02/04v
, narra o seguinte:

Consta dos autos que serve de base para o oferecimento da presente denúncia que, no dia 29 de agosto de 2022, por volta das 15h00min, na Rua Projetada, próximo a esquina da Rua Antônio Martins de Paula, ao lado da casa nº 32, Bairro Sayonara, no município de Sooretama/ES, o denunciado STARLYN DOS SANTOS SANTANA, com vontade livre e consciente, tinha em depósito, transportava, trazia consigo, guardava, possuía, armazenava e fornecia drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não bastasse, portava, transportava e mantinha sob sua guarda arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra os autos que durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão do processo no 0002987-51.2022.8.08.0030 expedido pela 2ª Vara da Infância e Juventude, policias civis adentraram na residência e visualizaram que o denunciado estava dormindo, sendo identificado como uns dos envolvidos no tráfico de entorpecentes da região.

Ocorre que, na ocasião o denunciado estava dormindo no sofá e após o cerco ser realizado foi dado ordem para que levantasse com as mãos para cima, tendo hesitado para o sofá e pegar algum objeto escondido. Em seguida, foi aberta a porta, sendo encontrada 01 (uma) arma de fogo, Pistola Taurus, calibre .380, semiautomática, escondida embaixo da almofada do móvel.

Ademais, ao dar continuidade as buscas na residência, foram encontradas ao lado do sofá em que o detido estava dormindo várias buchas de substância análoga a maconha, embaladas e prontas para a venda.

Ato contínuo, foi localizado no piso superior da casa, munições calibre .380, calibre .9mm e calibre .38, 02 (dois) carregadores de pistola calibre .380, pedras de substância análoga a crack, rádio comunicador, balanças de precisão, papelotes de substância análoga a cocaína, bem como uma grande quantidade de dinheiro em espécie.

Ao iniciar as buscar no piso inferior da residência que se encontrava desocupado, foram localizados 01 (uma) espingarda calibre .44, munições de calibre .44 e calibre .9mm, 04 (quatro) carregadores de calibre .9mm, 01 (um) tablete partido ao meio de substância análoga a maconha, 01 (um) arbusto da Planta Cannabis sativa e 01 (um) drone que era utilizado no tráfico.

Dessa forma, ao final da operação ficou constatado conforme Auto de Apreensão (fls.34/36) que foram aprendidos, 01 (uma) arma de fogo, modelo Taurus, calibre .380, semiautomática, no de serie KAN28135, 01 (uma) arma de fogo, espécie espingarda, calibre .44-40 Winchester, n° de série 649718, dinheiro em espécie no valor de R$ 3.624,00 (três mil e seiscentos e vinte e quatro reais), 45 (quarenta e cinco) buchas de substância análoga a maconha, 01 (uma) bucha de semente de maconha, 01 (um) tablete de 8x8x3crn de substância análoga a maconha, 17 (dezessete) pedras de substância análoga a crack, 01 (uma) pedra grande de substância análoga a crack, 09 (nove) papelote de substância análoga a cocaína, 01 (um) arbusto da planta Cannabis Sativa, 08 (oito) munições de calibre .380, 37 (trinta e sete) munições de calibre .9mm, 18 (dezoito) munições de calibre .44-40, 01

(uma) munição de calibre .38, 03 (três) balanças de precisão, 01 (um) drone de controle remoto, 06 (seis) pinos vazios para acondicionamento de cocaína, 01 (um) rádio comunicador e 01 (uma) caderneta de contabilidade do tráfico de drogas.

Ao ser questionado e indagado acerca do seu nome, respondeu que se chamava "Lucas Bastos, filho de Regina Basto, natural de São Mateus/ES", contudo, não foi localizado nenhum registro. Após identificado como STARLYN DOS SANTOS SANTANA, foi constatado que o denunciado era foragido da justiça.

O detido confessou para os policias que os objetos apreendidos eram utilizados na atividade de tráfico de drogas, e armazenava os ilícitos na residência e comercializava próximo a Padaria do Valtinho.

Assi
m
, mostra-se impressionante pelas circunstâncias e a audácia do denunciado, verificando pelos objetos apreendidos que ate u
m
drone era utilizado e
m
favor do tráfico de drogas da regi
ã
o.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de
primeira
instância
julgou

procedente a pretensão punitiva estatal, e
condenou

o
apelante
na
s
sanções do
artigo 33,
caput
,
c/c art. 40, IV,
da
Lei nº 11.343/2006
e artigo 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal
,
à
pena de
14
(
quatorze
)
anos
de reclusão,

e
06 (seis) meses e 11 (onze) dias
de
detenção
,
em regime inicialmente
fecha
d
o
,

além do

pagamento de

1.4
0
0 (
mil e quatroc
entos
) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo

vigente ao tempo dos fatos.

Nas
razões recursais
sediadas
no id.
13679323
, a
defesa
requer o redimensionamento da
s
pena
s
-base
s estabelecidas para os crimes de tráfico de drogas e falsa identidade
ao mínimo legal,
o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea
quanto ao crime de tráfico de drogas
,
a

redução da
fração de aumento referente à majorante do artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006
,
e a
diminuição
da quantidade de dias-multa em razão da hipossuficiência do réu.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da c
ausa.

Nesse ponto, ressalto que a autoria e a materialidade do crime não foram questionadas pela defesa, razão pela qual passo diretamente à análise da dosimetria da pena.

Assim,
em primeiro momento
,

a defesa requer
o redimensionamento da pena-
base

estabelecida na sentença para o
quantum
mínimo
previsto
no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
,
sustentando
que é inidônea
a fundamentaç
ão
utilizada
pelo magistrado
a quo
para negativar as
circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal
.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada, que
deve sempre se pautar em motivação idônea.

No caso dos autos, o apelante foi condenado em dois crimes, de modo que entendo por bem proceder a análise da dosimetria de cada delito de forma separada, para melhor compreensão dos fatos e fundamentos.

Inicialmente, quanto ao
crime do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, na primeira fase da dosimetria, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, e
considerando que o preceito secundário previsto
no tipo penal
prevê a pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa,
o
magistrad
o

a quo
considerou como desfavorável
a
o réu a
s
circunstância
s
judicia
is

de
c
ulpabilidade
,
antecedentes criminais
,
circunstâncias do crime
,
bem como a
natureza e a quantidade d
e droga
apreendid
a
, estabelecendo, dessa forma, a pena-base em
10 (dez) anos de reclusão
, e pagamento de
1.000 (mil) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nesse particular, no que diz respeito à
culpabilidade
,
foi valorada como negativa
em razão do apelante ter praticado o delito enquanto estava evadido do sistema prisional, justificativa
adequada e em total consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Confira-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CULPABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME ENQUANTO FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O reconhecimento da maior reprovabilidade da conduta do réu, praticando crime enquanto foragido, justifica a valoração negativa da culpabilidade e a elevação da pena-base, conforme precedentes do STJ e do STF (AGRG no HC n. 688.632/RS, AGRG no HC n. 744.728/SC)
. 4. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada no STJ, aplicando-se a Súmula nº 83/STJ.
I
V. Recurso Especial DESPROVIDO. (STJ; REsp 2.163.785; Proc. 2024/0302803-4; SP; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025).

Noutro giro, quanto aos
antecedentes criminais
,
são de fato maculados, considerando a condenação definitiva anterior na Ação Penal nº 0027968-17.2012.8.08.0024.

De igual modo, no que concerne às circunstâncias do crime,
tal vetor foi valorado negativamente ao fundamento de que “
para a prática do tráfico, o acusado contava com radiocomunicador e balança de precisão, indicando que o tráfico já era desempenhado com um maior grau de autonomia e um maior nível de planejamento
”,
fundamentação que também entendo como idônea e suficiente para ensejar maior repressão penal.

Isso pois, em que pese a defesa sustente que o uso de radiocomunicador e balança de precisão seja inerente ao tipo penal, em consonância com o juiz de 1º grau, entendo que tais instrumentos demonstram maior organização
e estruturação na prática do delito em comento, tratando-se de
modo de agir mais reprovável em relação aos demais crimes de
tráfico
,
nos quais os agentes delituosos são abordados, por exemplo, com apenas os entorpecentes para a venda.

Por fim
,
q
uanto
à
quantidade e
natureza
da droga apreendida
, é cediço que
o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, prevê a preponderância da natureza e quantidade de droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

No caso em tela, foram apreendid
a
s
45 (quarenta e cinco) buchas e um tablete de maconha
(total de 286,3g da substância)
,
18 (dezoito) pe
d
ras de crack (31,2g da substância),
e
09 (nove) pinos de cocaína (17,3g),
de forma que reputo como acertada a decisão do magistrado
a quo
, que agiu em perfeita consonância com os dispositivos legais e com a mais recente jurisprudência ao majorar a pena-base sob essa justificativa,
especialmente considerando a
variedade de
droga apreendida.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME FECHADO. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para essa exasperação e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do dispositivo citado
, não se constatando ilegalidade na dosimetria da reprimenda fixada, [...]. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 770.047; Proc. 2022/0286795-5; MS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 06/12/2022; DJE 13/12/2022).

Portanto, vislumbra-se que o magistrado sentenciante fundamentou de forma satisfatória as circunstâncias que motivaram o aumento da pena-base do apelante quanto ao crime de tráfico de drogas, de modo que considero ser
inviável a redução da pena-base ao mínimo legal
.

Outrossim, a respeito o pleito de modificação do
quantum
de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, a fim de que seja aplicado o valor referente à fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima,
destaco que o Código Penal não estipulou patamar
exato
para a escolha do
quantum
de exasperação da pena-base, razão pela qual o julgador, levando em conta as peculiaridades do caso, avaliará qual o patamar adequado para cada circunstância judicial considerada negativa, a fim de exasperar a pena-base, com estrita observância
à
individualização da pena.

Sob tal perspectiva,
“a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”
. (STJ; AgRg-REsp 2.092.741; Proc. 2023/0301467-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 16/11/2023).

In casu
, o patamar de aumento estabelecido pelo sentenciante para cada vetorial negativo
se refere
à fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para o crime de
tráfico de drogas,
tendo sido
adotado
,
portanto
, uma das frações indicadas como parâmetro pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma,
mantenho a pena-base
quanto ao crime do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
conforme estabelecida na sentença
, eis que majorada
de forma proporcional à conduta delituosa praticada, e
com amparo em fundamentação idônea.

Noutro giro,
quanto ao
crime do artigo
307, do Código Penal
, na primeira fase da dosimetria, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, e considerando que o preceito secundário previsto no artigo prevê a pena abstrata de 03 (três) meses a 01 (um) ano de detenção ou multa,
o
magistrado
a quo
considerou como desfavorável ao réu as circunstâncias judiciais
de
c
ulpabilidade
e

antecedentes criminais
,
estabelecendo a pena-base em
06 (seis) meses e 11 (onze)

dias
de
detençã
o
.

Nesse ponto, adoto a
fundamentação utilizada quanto ao crime de tráfico de drogas, haja vista a situação ser exatamente a mesma,
quero dizer, a culpabilidade é reprovável em razão do réu ter praticado o delito enquanto estava foragido, bem como é portador de maus antecedentes,
razão pela qual

mantenho a pena-base quanto ao crime do art. 307, do Código Penal, tal qual fixada na sentença
.

Em continuidade, na segunda fase da dosimetria,
quanto ao crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
foi reconhecida a agravante de reincidência
(art. 61, I, do CP), sendo a estabelecida a pena intermediária em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa.

No que concerne
ao crime do art. 307, do Código Penal,
foi reconhecida a agravante de reincidência
(art. 61, I, do CP)
e a atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), que foram
devidamente
compensadas, nos termos do art. 67, do Código Penal, sendo a pena-base mantida em
06 (seis) meses e 11 (onze)

dias
de
detençã
o,
pena que se tornou definitiva ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Nesse particular, a defesa pleiteia o reconhecimento da circunstância atenuante de confissão espontânea também quanto ao crime de tráfico de drogas,
ao fundamento de que “
o réu tem direito à diminuição da pena pela confissão sempre que admitir a autoria do crime perante a autoridade
”.

Não obstante, no caso em apreço o réu
admitiu a propriedade da tão somente
05 (cinco) buchas de maconha
,
asseverando que
se
destinavam ao consumo pessoal,
o que não é suficiente para o reconhecimento da circunstância atenuante de confissão espontânea, nos termos da Súmula 630, do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua que “
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
".

Portanto,
não há que falar em reconhecimento da circunstância atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, quanto ao crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Por derradeiro, na terceira fase da dosimetria referente ao crime de tráfico de drogas, foi reconhecida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, que diz respeito ao emprego de arma de fogo na prática delituosa,
sendo aplicada a fração de aumento de 1/5 (um quinto), e estabelecida a
pena definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão
e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa.

Nesse ponto,
a defesa requer a aplicação da fração de aumento mínima quanto à supramencionada majorante
, ao fundamento de que as circunstâncias do caso não justificam aumento tão elevado.

A esse respeito, verifica-se que o magistrado
a quo
aplicou a causa de aumento no patamar de 1/5 (um quinto), sopesando “a apreensão de duas armas de fogo e sessenta e quatro munições de variados calibres, ou seja, quantidade excessiva de munições”.

Desse modo, verifico que houve fundamentação concreta e válida pelo magistrado quanto à fração utilizada, que se mostra adequada e proporcional ao caso concreto, diante da apreensão de duas armas de fogo e da grande quantidade de munições, o que aumenta a reprovabilidade da conduta do apelante, não cabendo a aplicação da menor fração de aumento.

Nessa linha, saliento o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR AO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. 1.
Conforme a jurisprudência desta Corte, "a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena, de modo que, em situações específicas, é permitido o aumento superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta" (AGRG no RESP n. 1822454/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 19/9/2019)
. 2. No caso, a utilização da fração de aumento de 1/4 para a majorante do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006, foi devidamente justificada pelas instâncias de origem, com apoio em elementos concretos dos autos, não se verificando a apontada ausência de fundamentação idônea. 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 2.272.682; Proc. 2022/0404770-0; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 30/11/2023; DJE 07/12/2023).

Prosseguindo, quanto ao
pedido de redução da pena de multa em razão da alegada carência econômica da apelante
, é certo que uma vez cominada a pena de multa ao delito imputado ao recorrente, cumulativamente com a pena privativa de liberdade, é imperiosa a sua imposição, já que é sanção prevista no preceito secundário da norma penal.

Des
s
a forma, a condição financeira do autor não o isenta do pagamento da multa ou impõe a redução, devendo esta situação ser observada tão somente na fixação do valor do dia-multa,
o que ocorreu
in casu
, já que o valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo previsto.

Ademais, ressalta-se que é tão somente na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

Portanto,
inviável a redução da pena de multa pela hipossuficiência do recorrente
, uma vez que o magistrado
a quo
procedeu corretamente à fixação do valor de cada dia multa no
quantum
mínimo estabelecido em lei.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO

PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo-se incólumes os

termos da sentença.

É como voto.

Vitória, 4 de junho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)